Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-88.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023408-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (PACIENTE), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVAIL SILVA RODRIGUES - CPF: 705.923.961-85 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2º, INC. II E V, §2º-A, INC. I, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, §1º, TODOS DO CP – PRETENSÃO –
ALEGAÇÃO
– AÇÃO DERIVADA DOS MESMOS FATOS – PACIENTES FORAM ABSOLVIDOS EM RELAÇÃO A IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 244-B DO ECA – PRÁTICA DELITIVA DIVERSA – INDEPENDÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA –
EXCESSO DE PRAZO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SENTENÇA PROLATADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ
–
DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– INDEFERIMENTO PELO JUÍZO CRIMINAL – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – HABEAS CORPUS ANTERIOR

– SENTENÇA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CRIME EM TESE PRATICADO DE FORMA REFLETIDA E BEM ORGANIZADA
– PERMANÊNCIA DOS PACIENTES NA PRISÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSIILIDADE DE MOTIVAÇÃO
PER RALATIONE
PARA NEGAR O DIREITO DO RÉU RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – ENUNCIADO Nº 50 DESTE TRIBUNAL
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – INVIABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Os pacientes foram denunciados e condenados nas sanções do art. 157, §2.º, II, e V, §2.º-A, I, por seis vezes, na forma do art. 70, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, sendo em outra ação penal denunciados pelo delito tipificado no art. 244-B, ª§ 2º, da Lei 8.069/90, não havendo que falar que sua absolvição provavelmente implicará em sua absolvição em relação aos fatos da Ação Penal originária, inclusive já sentenciados.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não havendo desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

Está devidamente demonstrada a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, se as circunstâncias que envolveram a ação criminosa que levou os pacientes à prisão, revelam sua alta periculosidade e a gravidade concreta dos fatos, uma vez que o delito foi supostamente praticado de forma refletida e bem organizada, visando a apropriação de patrimônio alheio.

Ademais, não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual foi mantida por este Tribunal por mais de uma vez, sendo ao caso, legítima a motivação
per relatione
para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (Enunciado nº 50 deste Sodalício).

Segundo precedentes do STF e STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, se inalterados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, como ocorreu no presente caso.

Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
na Ação Penal nº 1008392-88.2021.8.11.0002
,
que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extraiu-se que
os pacientes somente estão presos devido a sentença condenatória nos autos 1008392-88.2021.811.0002, onde não concedeu o direito aos pacientes de recorrente da r. sentença em liberdade. Afirmam, que nos autos processuais n. 1015190-65.2021.811.0002, os pacientes não tiveram suas prisões decretas por insuficiência de provas, bem como o membro do Ministério Público em sede de alegação final pugnou pela absolvição dos pacientes. Todavia, não foi publicado a sentença até a presente data.

Sustentam que nos autos processuais n. 1008392-88.2021.811.0002 em r. sentença o juiz
“a quo”
entendeu por condenar todos sem individualização das penas, ou seja, todos em 9 anos (nove) e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, onde os pacientes recorreram da r. sentença e estão aguardando o julgamento do recurso de apelação.

Asseveram que nos autos processuais n° 1015190-65.2021.811.0002 as vítimas e acusados excluíram novamente a participação e conhecimento dos pacientes sobre a forma operante para conseguirem o gado de forma ilícita, pois os pacientes foram contratados para realizar o frete. No mesmo sentido o Membro Ministério Público manifestou em sede de alegações finais pela absolvição dos pacientes. Logo, é cristalino que os pacientes serão absolvidos da presente denúncia. Todavia, até a presente data foi publicada a sentença.

Nestes termos, requereram a concessão
in limine
da ordem, a fim de
revogar/relaxar a permanência da prisão dos pacientes concedendo o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, uma vez que os pacientes estão presos por mais 300 (trezentos) dias e sem previsão de julgamento, pois o Membro do Ministério Público não apresentou as contrarrazões no segundo grau dentro do prazo legal, bem como os pacientes não trazem perigo a ordem pública e a instrução criminal foi concluída. Caso não esse o entendimento dos nobres julgadores, que seja aplicado medidas cautelares diversas a prisão, ou seja, concessão da liberdade provisória com ou sem tornozeleira de monitoramento eletrônico aos pacientes, para possa trabalhar a fim de custear as despesas dos seus dependentes/familiares.

O presente
habeas corpus
foi impetrado em sede de plantão judicial, ocasião em que o pedido de liminar formulado na inicial foi devidamente analisado e
indeferido
(Id. 113992463) pelo Desembargador Plantonista Sebastião Moraes Filho.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 114892992.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem, eis que
os pacientes foram denunciados nos autos processuais n. 1015190-65.2021.811.0002 tão somente pelo crime de corrupção de menores, não havendo que falar que sua absolvição provavelmente implicará em sua absolvição em relação aos fatos da Ação Penal originária nº 1008392-88.2021.8.11.0002, inclusive nestes autos os pacientes foram devidamente condenados nas sanções do art. 157, §2.º, II, e V, §2.º-A, I, por seis vezes, na forma do art. 70, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Ademais, os pacientes permaneceram segregados durante toda a instrução processual e, assim, não se mostra razoável, por ocasião da sentença, desconstituir a custódia cautelar e lhes conceder o direito de recorrer em liberdade, mormente se ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, bem como não há que se falar em excesso de prazo da segregação cautelar (id. 115786966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
na Ação Penal nº 1008392-88.2021.8.11.0002
,
que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extraiu-se que
os pacientes foram condenados, cada um, a uma pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, II e V, e § 2ª-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (Ação Penal nº 1008392- 88.2021.811.0002)

Aduziram que somente estão presos em virtude da sentença condenatória proferida nos autos processuais n. 1008392-88.2021.811.0002, onde não lhes foram concedidos o direito de recorrer em liberdade, sendo que nos autos processuais n. 1015190-65.2021.811.0002, originário dos mesmos fatos contidos nos autos processuais n. 1008392- 88.2021.811.0002, os pacientes não tiveram suas prisões decretas por insuficiência de provas, bem como o Ministério Público postulou a pela absolvição dos mesmos, todavia, a sentença ainda não foi publicada.

Ainda, asseveram que os pacientes são os provedores do sustento da família, bem como, trabalham com frete de caminhão boiadeiro, onde suas prisões perduram por mais de 300 (trezentos) dias, fazendo com que a família deles passe por necessidades.

Pois bem.

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...
Cuida-se de Ação Penal, onde os ora pacientes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2.º, II, e V, §2.º-A, I, por seis vezes, na forma do art. 70, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (Denúncia id. 51390307), anexo à denúncia, o MP pugnou pela prisão preventiva dos acusados. A denúncia foi recebida, ocasião em que houve análise quanto a prisão dos denunciados, sendo decretada a prisão preventiva nos termos requeridos pelo MP (id. 51667224), e já designada Audiência de Instrução e Julgamento.

A i. defesa de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, procedeu juntada de documentos, para sustentação oral do pedido de revogação da prisão preventiva, quando da audiência de instrução e julgamento (id. 53492264).

Audiência de instrução e julgamento realizou-se incialmente em 15.04.2021 (id. 53633448), ocasião em que o i. Advogado Dr. Joelson Elias de Arruda, no patrocínio dos ora pacientes, formulou requerimento de liberdade, aduzindo em síntese excesso de prazo na conclusão de IP e na instrução; que os acusados possuem endereços fixos e são primários; que possuem pessoas sob suas dependências, inclusive, pessoa idosa e com deficiência física; que Marco Antônio se colocou à disposição para comparecer à Delegacia de Polícia e o Delegado não confirmou a audiência; por fim, que medidas cautelares como a tornozeleira eletrônica restam suficientes, pois na suposta hipótese de condenações o regime não será o fechado. Na ocasião o MP ofertou parecer contrário, aduziu que não há excesso de prazo e que por ora suas prisões são necessárias, sendo que medidas cautelares são insuficientes e que não adveio fato novo capaz de modificar entendimento anterior quanto a suas custódias preventivas. Foi proferida r. decisão onde, em síntese, foi mantida a prisão preventiva dos acusados Marco Antônio Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, eis que como ponderado pelo MP, nada de novo veio aos autos a trazer razões ou motivos para mudança de rumos quanto as suas prisões preventivas. A materialidade é indiscutível, quanto a autoria há indícios fortes, nisso reside o fumus comissi delict. O periculum libertatis ainda está presente. Ratificando os fundamentos anteriores quanto a garantia da ordem pública que se ostenta não somente na gravidade da tipicidade dos delitos (roubo majorado e associação criminosa), mas, pelos fatos concretos quando dos mesmos, crimes praticados com violência real às vítimas. A conveniência da instrução se revela nos depoimentos das vítimas os quais se avizinham, bem como, inexiste excesso de prazo na condução da mesma. A aplicação da lei penal se externa quando esta é desrespeitada, aparentemente sem qualquer motivo, logo em seguida não se pode premiar o seu abusador com a liberdade. Sendo que por estes e pelos outros fundamentos fáticos e jurídicos já expostos em decisões anteriores é que, foi indeferido o requerimento de liberdade dos denunciados, vislumbrando pois não ser o caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Redesignada audiência para o dia 30.04.2021, esta se realizou consoante consta do id. 54629389, com inquirição de seis testemunhas, e insistência na inquirição de testemunha faltante por parte do MP, sendo designado o dia 11.05.2021, para continuação da AIJ (id. 54629389). Foi reiterado pedido de liberdade em favor dos mesmos, com parecer contrário do MP. Foi indeferido tal pleito, sob mesmos fundamentos fáticos e jurídicos sem acréscimo de fatos aptos a modificar decisão pretérita.

Em 11.05.2021, foi realizada AIJ em continuação (id. 55408545), com inquirição da testemunha faltante e interrogatório dos denunciados. Novamente reiterado pleito pela revogação da prisão sem acréscimo de fatos novos, com parecer contrário do MP, e decisão pela manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos já expostos nos autos, consignando que a situação prisional de todos os denunciados será objeto de apreciação em breve, quando da prolação de sentença.

Deferido o prazo de 24horas ao MP para se pronunciar acerca de diligências na fase do art. 402, do CPP. O MP ao id. 55529596, ofertou requerimentos, aos quais foram acolhidos em parte, determinando a requisição de diligências pendentes à d. autoridade policial civil. Pugnou ainda pelo desentranhamento de relatório policial confeccionado sem a cobertura de decisão judicial. Foram deferidos.

Por fim requereu quebra de sigilo de dados telefônicos, quanto aos obtidos no relatório ora desentranhado, o que foi indeferido, eis que restou reconhecida a prova produzida de forma ilícita, não cabendo a repristinação das mesmas pela forma lícita, sendo impertinente sua produção na fase do art. 402, do CPP, a qual destina-se a realização de diligências e não à produção de provas. Determinando o cumprimento do que foi deferido no prazo de 24horas, e vista ao MP para alegações finais. Tal decisão consta do id. 55912225.

Com a juntada das diligências por parte da d. autoridade policial civil, os autos foram com vista ao MP para apresentação de alegações finais, sendo restituídos à este juízo na oportunidade para informes ao HC n.º 1009028-60.2021.8.11.0000. Informo ainda que após decisão de desentranhamento das provas julgadas ilícitas dos autos, não houve qualquer requerimento das partes acerca da situação prisional dos acusados, bem como o feito foi encaminhado diretamente ao MP para alegações, com vias a agilizar o andamento do feito.

As partes se manifestaram em alegações finais,
sendo proferida r. sentença penal condenatória em 01.07.2021
, consoante consta do id. 59499806. Os acusados, ora pacientes,
foram condenados em regime fechado. Suas penas superam 8 (oito) anos de reclusão
. Foi realizada análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, e verificado que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP ainda permanecem presentes, na figura da garantia da ordem pública.
Razão pela qual lhes foi negado o apelo em liberdade. Tratam-se de réus que atuaram em conjunto entre si e com muita violência, empregando armas de fogo e restrição de liberdades das vítimas, deixando sequelas psicológicas naquelas
. Agiram em companhia de outras pessoas as quais respondem a processo similar, algumas permanecem foragidas. Suas condutas se revelaram perniciosas ao meio social, mormente, ao âmbito rural.
Responderam ao processo presos e nesta condição devem permanecer, não encontrando sentido em serem colocados em liberdade agora, o que traria desconforto à sociedade, a qual clama por segurança jurídica
. A ordem pública seria abalada. Por isso, foi ratificada uma vez mais as suas custódias preventivas, mantidas em diversas decisões anteriores, fundamentadas na garantia da ordem pública, justificando-se que os réus Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, permaneçam presos.

Houve interposição de recursos de apelação, os quais foram recebidos, sendo expedidas Guias de Execução Penal provisória em desfavor dos réus e encaminhadas ao d. Juízo das execuções penais.

Por fim, informo que os autos da presente Ação Penal, foram remetidos ao e. TJMT, para apreciação dos recursos de apelação, sendo impossibilitada a juntada de documentos, bem como lançamento de qualquer tipo de decisão...”
(id. 114892992).

Inicialmente, em relação ao alegado pelos pacientes quanto a absolvição nos autos processuais n. 1015190-65.2021.811.0002, calha esclarecer que, apesar dos fatos se referirem também aos fatos narrados na Ação Penal n. 1008392-88.2021.8.11.0002, originária do presente
Habeas Corpus
, naquele processo (n. 1015190- 65.2021.811.0002) os pacientes foram denunciados tão somente pela suposta prática do delito previsto no artigo 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069 de 1990, conforme denúncia (id. 113990980, p. 8/12).

Desta forma, apesar dos fatos estarem relacionados entre si, os delitos pelos quais os pacientes foram denunciados são totalmente independentes, e o fato da absolvição em uma ação penal não implica necessariamente na absolvição em relação aos fatos apurados em outra ação penal.

Assim, a absolvição dos pacientes em relação ao crime de corrupção de menores (autos n. 1015190-65.2021.8.11.0002), não implica em absolvição em relação aos fatos da Ação Penal originária nº 1008392-88.2021.8.11.0002, inclusive já sentenciado, no qual os pacientes foram condenados nas sanções do artigo 157, §2º, II, e V, §2º-A, I, por seis vezes, na forma do artigo 70, em concurso material com o artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Por outro lado, quanto ao mérito das ações penais, é cediço que o procedimento do
writ
não permite análise aprofundada da prova, pois, qualquer juízo de valoração sobre a autoria do delito, nesse momento, implicaria em indevida análise de mérito, o que é inviável quando se está diante de uma cognição sumária dos elementos que embasam as suas alegações. Outrossim, os pacientes já apelaram da sentença condenatória, estando o recurso de apelação em trâmite nesse Egrégio Tribunal de Justiça (AP 1008392-88.2021.8.11.0002).

No tocante ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, como dito acima nas informações a autoridade judicial afirmou que já foi prolatada a sentença condenatória.

Portanto, não verifico nos autos desídia a se imputar à autoridade impetrada apta a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente, pois, como demonstrado, a autoridade acoimada coatora diligentemente vem impulsionando o feito dentro do seu curso normal, inclusive, proferiu sentença conclusiva quanto seu ofício jurisdicional, de modo que eventual excesso de prazo, eventualmente, ocorrido em alguma fase do processo se encontra superada e enfraquecida a alegação de excesso de prazo e de certa forma prejudicado a pretensão em face de novo título judicial.

Entendimento pacífico que encerrada a instrução supera eventual excesso de prazo
ex vi
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que tem seguinte enunciado:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda, nesse sentido, ante a inexistência de ilegalidade, gerado pelo excesso de prazo na formação da culpa, quando encerrada a instrução processual, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC 122297 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014).

Consigno que o pedido do paciente se esvaiu diante da sentença definitiva editada no âmbito jurisdicional na primeira instância, bem como o recurso de apelação criminal está em tramitação perante esta Egrégia Corte de Justiça.

Quanto as alegações de ausência de
fundamentação idônea para indeferir o direito de recorrer em liberdade, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal emerge da sentença condenatória que a autoridade judicial, manteve a segregação preventiva, ao fundamento de que permaneceu presa durante toda a instrução criminal, vejamos:

“... Neste feito os réus Almir Carlos Macali,
Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda
e Marcos Sebastião de Aquino Nunes, todos presos provisoriamente, por representação da Autoridade Policial e com parecer favorável do Ministério Público;
foram condenados em regime fechado. Suas penas superam 8 (oito) anos de reclusão
. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, verifico que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP ainda permanecem presentes, na figura da garantia da ordem pública. Nego aos réus o apelo em liberdade. Fundamento.
Trata-se de réus os quais atuaram em conjunto entre si e com muita violência, com armas de fogo e restrição de liberdades das vítimas, deixando sequelas psicológicas nestas. Agiram em companhia de outras pessoas as quais respondem a processo similar, algumas estão foragidas. Suas condutas se revelaram perniciosas ao meio social, mormente, ao âmbito rural. Respondem ao processo presos e nesta condição devem permanecer, não tem sentido serem colocados em liberdade agora, a sociedade ficaria sem entender, reclamando por segurança jurídica, a ordem pública seria abalada
. Por isso,
ratifico
uma vez mais as suas custódias preventivas, mantidas em diversas decisões anteriores, agora, fundamentadas na garantia da ordem pública. Isso justifica que os réus Almir Carlos Macali,
Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda
e Marcos Sebastião de Aquino Nunes,
permaneçam presos
.
Nego-lhes apelo em liberdade
...”
.

Importante destacar que os pacientes impetraram anteriormente o
habeas corpus
n. 1020218-20-2021.8.11.0000, no qual foi a unanimidade denegada a ordem, restando assim ementado:

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INCONSISTÊNCIA DOS PRETEXTOS JUDICIAIS – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO PELOS PACIENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – PACIENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STF [RHC 117.802] – IMPROCEDÊNCIA –
VIOLAÇÃO DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – ATRASO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – REANÁLISE PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO Nº. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível a sua prisão para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, por ele praticado, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

“[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014]

Não se pode medir a reavaliação periódica a cada 90 dias, da prisão cautelar a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, de forma simplista, à luz da última decisão judicial de primeiro grau de jurisdição.

Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Cidadã, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e eventual atraso deste ato não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco enseja a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).”

Ainda, os pacientes impetraram nesta Egrégia Corte de Justiça o
habeas corpus
n. 1009028-60.2021.8.11.0000, com o objetivo de reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva estava eivada de constrangimento ilegal, eis que desfundamentada. O mencionado
writ
restou denegado a unanimidade, pois demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da gravidade do delito cometido, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 157, § 2º, II E V, E § 2ª-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO, EM TESE, DE FORMA PREMEDITADA, MEDIANTE CÁRCERE PRIVADO (INCLUSIVE DE CRIANÇAS), COM DIVISÃO DE TAREFAS E DISTINÇÃO DE PAPÉIS A SEREM DESEMPENHADOS POR CADA UM DOS PARTICIPANTES COACUSADOS – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – ALEGAÇÃO QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELO SUSTENDO DE SUAS FAMÍLIAS E DA GENITORA DE UM DOS PACIENTES – DESCABIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO QUE A PRESENÇA DOS PACIENTES SEJA ESSENCIAL AOS CUIDADOS DELA OU QUE OUTROS FAMILIARES NÃO POSSAM FAZÊ-LO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), em razão da gravidade do delito cometido, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e a corré, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

Ausência de comprovação de que a presença dos pacientes seja essencial aos cuidados a genitora de 91 (noventa e um) anos de idade, ou que outros familiares não possam fazê-lo, outrossim, “não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).”

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

E, consoante acima já observado, estre Tribunal, por mais de uma vez, manteve o decreto preventivo da paciente, porquanto amparado em fundamentos legítimos para a manutenção da sua custódia, tanto que foram indeferidos a unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal.

Fato é que, por ocasião da sentença, essas balizas se confirmaram, quanto à responsabilidade penal da paciente.

Naturalmente, inalterada, no presente momento, a possibilidade não só da fratura da ordem pública, reforçada que é pelo advento da condenação mesmo que recorrível, faz nascer um outro requisito que autoriza a segregação para garantia do cumprimento da pena imposta, pelo que decorre não existir ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Ademais, o enunciado n.º 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece
verbis
:

"A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"

Além disso, importante observar que os beneficiários permaneceram presos preventivamente durante todo o processo, o que, na visão da jurisprudência dos Tribunais Superiores, afasta eventual alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação, inexistindo ofensa ao disposto no art. 387, § 1º, ambos do CPP, ou art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, fica evidenciado que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, podendo o magistrado determinar a manutenção da prisão preventiva ou mantê-la, quando persistirem os requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do CPP, além de se mostrarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Assim, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no artigo 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por todo exposto,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022